Tribunal: TJES
Processo: 5008553-49.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008553-49.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UILSON PIVETTA

AGRAVADO: CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. e outros (2)

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – FUNDADA DÚVIDA DA CONDIÇÃO FINANCEIRA – ANTES DO INDEFERIMENTO DEVE SER PROCEDIDA A INTIMAÇÃO DA PARTE PARA COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS –

DECISÃO ANULADA – DE OFÍCIO – RECURSO
PROVIDO.

1.
Não obstante a presunção de veracidade que goza a declaração de pobreza firmada por pessoa física, o julgador poderá indeferir a benesse se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais.

2.
Quando houver fundada dúvida, antes de ser indeferido o pedido de assistência judiciária gratuita, deve ser garantido à parte prazo para comprovação dos pressupostos necessários ao deferimento.

3.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008553-49.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: UILSON PIVETTA

AGRAVADOS: CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA e OUTROS

RELATOR: DES. CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
UILSON PIVETTA
contra

a r. decisão inserida no ID 27380535 dos autos originários, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Rio Bananal que, nos autos da
ação de rescisão de contrato de consórcio c/c reembolso de valores pagos c/c indenização por danos morais
ajuizada em face de
CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
e OUTROS
, indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita.

Nas razões apresentadas no ID 5616062, o agravante sustenta, em síntese, que (i) não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento, conforme afirmado na declaração de hipossuficiência; e (ii) foi vítima de um golpe e acabou perdendo todo o dinheiro que economizou durante a vida no negócio jurídico que pretende rescindir, motivo pelo qual, tais valores, por si só, não são aptos para demonstrar o poder aquisitivo para arcar com os custos do processo.

Com arrimo nesses argumentos, requer a reforma da decisão agravada a fim de que seja deferido o benefício da gratuidade da justiça em seu favor.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi deferido por meio da decisão inserida no ID 5663585.

Sem contrarrazões.

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de pobreza goza de presunção de veracidade e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita deve ser adequadamente fundamentado, a partir de provas suficientes para afastar a referida presunção.

Neste sentido, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A declaração de pobreza que tenha por fim o benefício da gratuidade de justiça tem presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada fundamentadamente
. Jurisprudência deste STJ.

2. Agravo desprovido.

(STJ, AgInt no AREsp 914.811/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 10/04/2017)

---------------------------------------------------------------------------------------

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO, EM RAZÃO DO ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA.

1. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente
. Encontra óbice na Súmula 7/STJ a pretensão de revisão das conclusões do acórdão na hipótese em que, apreciando o conjunto probatório, para fins de concessão da gratuidade de justiça, as instâncias ordinárias não se convencem da hipossuficiência da parte, cuja declaração goza de presunção relativa de veracidade nos termos da jurisprudência desta Corte Superior.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 22/03/2017)

É isso, ainda, o que se pode extrair da redação dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC/15,
in verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

Compulsando os autos, verifico que o recorrente apresentou declaração de pobreza, conforme disciplina a lei da assistência judiciária gratuita.

Ao receber a exordial, o MM. Juiz de Direito
a quo
indeferiu, de plano, a gratuidade requerida, fazendo consignar, em suma, “
que a parte autora demonstra possuir poder aquisitivo para arcar com as custas processuais
”, possivelmente pelo fato de ter investido a quantia de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) no negócio jurídico que pretende rescindir..

Verifico, entretanto, que, muito embora os elementos constantes nos autos possam, de fato, demonstrar,
a priori
, que o requerente possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência, o juízo
a quo
não observou o rito processual previsto no § 2º do artigo 99, do CPC, que impõe o dever de garantir à parte prazo para comprovação dos pressupostos necessários ao deferimento quando considerar que os elementos colacionados não são suficientes à concessão,
in verbis:

Art. 99. [...] § 2
o

O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade,
devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
.

Sendo observado o procedimento supra, poderá o agravante levar ao conhecimento do juízo primevo as informações referentes à impossibilidade de arcar com as custas processuais levantadas na peça recursal, que momentaneamente não podem ser apreciadas sob pena de supressão de instância.

Nesse diapasão, entendo que os elementos dos autos não são suficientes para indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita. E, por tal razão, no meu sentir, o magistrado
a quo
equivocou-se quando, em sua decisão, indeferiu – de plano – o benefício, em vez de oportunizar ao autor a comprovação da alegada precariedade em suas condições financeiras.

Importante que se diga, nessa linha, que o benefício da assistência judiciária gratuita é faceta instrumentalizadora do direito constitucionalmente tutelado de amplo acesso à justiça, que permite àqueles que não tem condições de litigar em razão da necessidade de pagamento de custas judiciais.

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do recurso, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade, e
DOU-LHE

PROVIMENTO
para, de ofício, anular a r. decisão agravada, determinando que seja procedida a intimação do autor, aqui recorrente, nos termos do artigo 99, § 2º, do CPC, para a comprovação de suas condições financeiras, de forma a postergar a análise do requerimento formulado para momento posterior ao prazo conferido ao mesmo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.

Com o relator